Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716586-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: PIETRO CARDIA LORENZONI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= A empresa recorrente é ré no cumprimento de sentença (0735597-14.2023.8.07.0001) distribuído à 23a Vara Cível de Brasília, e, em razão da decisão de ID 189634751 prolatada nos respectivos autos, interpõe o presente agravo de instrumento. Em decisão desta Relatoria (ID 58432259), foi determinado ao recorrente que, considerando o recolhimento das custas de ID 58391941, procedesse ao recolhimento em dobro dessa taxa, haja vista que a interposição recursal se deu, em 24/4/2024, sem a devida comprovação do preparo, que só foi juntado no dia posterior, ou seja, em 25 do corrente mês e ano. A empresa agravante, mesmo devidamente intimada, deixou escoar o respectivo prazo, não atendendo à determinação acima referida, conforme certificado pelo ID 59058745. Frente a tais aspectos, DECLARO deserto o presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo originário acerca da presente decisão. Transcorrido o prazo de impugnação, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator